Tribunal: STF
Processo: ARE 1562086
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DOCENTE. PROFESSOR READAPTADO EM ATIVIDADE FORA DE SALA DE AULA. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DA VERBA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Recurso inominado interposto por servidor estadual, professor efetivo da rede pública de ensino, readaptado para exercer atividades em biblioteca, pleiteando o recebimento de gratificação de atividade docente prevista no art. 77, II, "a", da Lei Complementar Estadual nº 680/2012. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a ausência de direito ao pagamento da verba pleiteada.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Há uma questão em discussão: definir se a readaptação para exercício de atividades em biblioteca garante ao professor o direito à gratificação de atividade docente, com base no art. 37, § 13, da CF/1988.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    1. A gratificação de atividade docente tem caráter transitório, sendo devida exclusivamente aos professores em efetivo exercício de docência, nos termos do art. 77, II, "a", da LC nº 680/2012, e não se incorpora automaticamente à remuneração.



    2. A readaptação do servidor público, garantida pelo art. 37, § 13, da CF/1988, assegura a manutenção da remuneração do cargo de origem, mas não abrange parcelas de caráter transitório que dependem de condições específicas previstas em lei, salvo disposição legal em contrário.



    3. A biblioteca não se enquadra no conceito de "Sala de Recursos" para fins de concessão da gratificação, conforme interpretação da legislação aplicável e precedentes jurisprudenciais.



    4. A manutenção do pagamento da gratificação ao servidor readaptado fora de sala de aula, sem previsão legal, viola o princípio da legalidade, insculpido no art. 37, caput, da CF/1988.



    5. A ausência de previsão legal para extensão do benefício a servidores relotados em funções administrativas inviabiliza o reconhecimento do direito material pleiteado pelo recorrente.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    Recurso desprovido.



    Tese de julgamento:



    1. A gratificação de atividade docente é devida exclusivamente aos professores em efetivo exercício de docência, nos termos do art. 77, II, "a", da Lei Complementar nº 680/2012.



    2. A readaptação por motivo de saúde não confere direito à gratificação quando o servidor desempenha funções fora de sala de aula ou que não se enquadrem como "Salas de Recursos".



    3. O pagamento de gratificação em desconformidade com os requisitos legais caracteriza afronta ao princípio da legalidade.



    Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput e § 13; LC nº 680/2012, art. 77, II, "a"; LC nº 432/2008, art. 13, II e § 1º; Lei Federal nº 9.717/1998, art. 1º, X; CPC/2015, art. 487, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55.



    Jurisprudência relevante citada: TJRO, Apelação Cível nº 0019422-18.2013.822.0001, Rel. Des. Walter Waltenberg Silva Junior, 2ª Câmara Especial, j. 20/07/2016; TJRO, Recurso Inominado nº 7008812-38.2019.8.22.0007, Rel. Juiz Arlen José Silva de Souza, Turma Recursal, j. 28/04/2021.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, §13, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente